Tribunal: STF
Processo: Rcl 70195
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Bahia Home Care Serviços Médicos Domiciliares Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 nos Autos 0000881-74.2015.5.05.0005, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante aduz que, na origem:



    [...] trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por FRANCILENE MARIA RIBEIRO em face da Bahia Home Care Serviços Médicos Domiciliares LTDA, na qual ela afirmou ter sido contratada para exercer a função de técnica de enfermagem, prestando serviços à Bahia Home Care por meio das Cooperativas SAÚDECOOP e HOMECOOP (doc. 1, p. 3).



    Afirma, ainda, que a Justiça do Trabalho:



    [...] julgou procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício entre a autora e a Bahia Home Care, sob o fundamento de que estaria “configurada a terceirização de atividade-fim do tomador, portanto ilícita, mediante a utilização simulatória da figura jurídica do cooperativismo, com o objetivo de isentar a reclamada dos encargos trabalhistas”. Assim, restou reconhecido o vínculo empregatício com a cooperada, de 05/04/2011 a 16/03/2015.



    [...] consignou ser desnecessária a prova da subordinação, pessoalidade, habitualidade (elementos caracterizadores da relação de emprego – art. 3º da CLT), ante a ocorrência da suposta fraude na terceirização da atividade-fim: “Vale ressaltar, ainda, que, ante a referida fraude, resta despiciendo, para o reconhecimento de vínculo, a demonstração de preenchimento dos requisitos insertos no art. 3º da CLT. Ao apelo, foi denegado seguimento pelo Regional”.



    [...] Outrossim, conforme já aduzido acima, o vínculo empregatício em questão foi presumido, não tendo sequer sido perquirida a ocorrência dos elementos caracterizadores da ralação de emprego no caso concreto pelo TRT da 5ª Região (doc. 1, pp. 4 e 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000881-74.2015.5.05.0005 (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.   



    No caso concreto, porém, observo que o TRT5 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal:



    TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS - É ilegal a contratação de empregado por empresa interposta para prestar serviços essenciais à atividade-fim da tomadora. A ilicitude da terceirização atrai a incidência do art. 9º da CLT, sendo nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas, formando-se o vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços, conforme orientação da Súmula 331, item I, do TST (doc. 12, p. 2; grifei).



    Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    [...] A decisão não merece reforma. 



    Conforme se observa dos autos, a Reclamada, na defesa, negou a natureza empregatícia da relação mantida com a Reclamante, mas, admitiu a prestação de serviços através de cooperativa, atraindo para si ônus da prova do fato modificativo do direito, a teor do disposto nos artigos 373, II, do CPC/2015 e 818, da CLT. No entanto, não se desincumbiu a contento do seu encargo probatório. 



    Apesar de a Ré ter trazido os autos os documentos de adesão da Autora às cooperativas, não existe nenhum indicativo de que a relação entre a Reclamante e a SAUDECOOP e a HOMECOOP atendesse materialmente aos princípios que informam o cooperativismo, quais sejam: a dupla qualidade e a retribuição pessoal diferenciada.



    [...] Além disso, a Lei 12.690/2012 conceitua a cooperativa de trabalho como sendo a sociedade cooperativa constituída por trabalhadores para "o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho (art.2º)". 



    Com efeito, no caso sub judice, os elementos de prova não permitem concluir no sentido de que a relação firmada com as prestadoras de serviço fosse de efetivo cooperativismo. Evidenciam, contudo, que estas cooperativas forneciam mão-de-obra de maneira fraudulenta. 



    Veja-se que, de acordo com o contrato social, o objeto social da Reclamada é "o fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, inclusive prestação de serviços médicos de atenção à saúde, com foco na assistência domiciliar" (id 0a2fca1).



    [...] Nota-se que, conquanto a Reclamada tenha como atividade-fim o fornecimento de infraestrutura de apoio e a assistência a paciente em domicílio, incluindo a prestação de serviços, não possui profissionais de saúde empregados. Quanto aos técnicos de enfermagem, inclusive, houve confissão real de que todos eram contratados através de cooperativas. 



    Sendo a atividade de técnico de enfermagem inerente à atividade-fim da Reclamada, que abrange o fornecimento de prestação de serviços de assistência domiciliar, não há dúvidas de que a terceirização deu-se ilicitamente, o que enseja a aplicação do entendimento sedimentado no item I, da Súmula 331/TST, formando-se a relação de emprego diretamente com a empresa tomadora dos serviços. 



    Vale ressaltar, ainda, que, ante a referida fraude, resta despiciendo, para o reconhecimento de vínculo, a demonstração de preenchimento dos requisitos insertos no art. 3º da CLT. 



    Sentença mantida (doc. 12, pp. 3-4).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado consignou que, “ante a referida fraude, resta despiciendo, para o reconhecimento de vínculo, a demonstração de preenchimento dos requisitos insertos no art. 3º da CLT” (doc. 12, p. 4). A decisão reclamada está expressante fundamentada na ilegalidade da “contratação de empregado por empresa interposta para prestar serviços essenciais à atividade-fim da tomadora.” (doc. 4, p. 2).



    O caso em tela trata da relação entre uma técnica de enfermagem e a reclamante, a quem prestava serviços por meio de uma cooperativa. Não há, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da forma da contratação de prestação serviços entre as partes.



    Na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Na mesma linha, em caso da mesma reclamante: Rcl 70.231/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/8/2024.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator